Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE COTA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TERMOS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA AUTORA. PROBIDADE. BOA-FÉ. PERDA DA AFFECTIO SOCIETATIS. SOCIEDADE. DESFAZIMENTO. CONSENSO. DISSOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que as teses impugnadas pela ré em contrarrazões foram previamente levantadas no juízo de origem, não verificada a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. No caso em análise, a autora requer que o contrato de compra e venda de cota de estabelecimento comercial seja rescindido e os valores pagos sejam devolvidos, tendo em vista que a ré não cumpriu com os termos contratuais e faltou com probidade e boa-fé na relação contratual.
3. Uma vez que o descumprimento dos termos contratuais não foi comprovado pela autora, que não atendeu ao seu ônus probatório nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, não se pode decretar a rescisão unilateral por essa razão.
4. Demonstrada a falta de probidade e boa-fé da ré, a dissolução da sociedade deverá ser realizada pela perda da affectio societatis nos termos do artigo 1.033 do Código Civil.
5. Preliminar em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.